Tribunal: TJSP
Processo: 1017291-70.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000598941
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017291-70.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ANTONIO GUERRA FIGUEIRA, SEBASTIÃO SILVEIRA, ELZA DURAN,
ESTEFANO PEREZ, IDA JOSEPINA TAMIÃO PASCOAL, IZAURA RIBEIRO
BARIONI, LAURA CARVALHO DE GIGE, LUIZ ANTONIO DE AGUIRRE
SOUZA, MANOEL FERREIRA DE SOUZA, MARIANGELA DE VITO BALBI,
OMAR BARREIROS, YARA INAMOTO e ARACY RODRIGUES TERUEL, é
apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO
PEREIRA.
São Paulo, 27 de julho de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017291-70.2019.8.26.0053 -Voto no 43827
2
Apelação Cível no 1017291-70.2019.8.26.0053
Apelantes: Antonio Guerra Figueira, Sebastião Silveira, Elza Duran, Estefano
Perez, Ida Josepina Tamião Pascoal, Izaura Ribeiro Barioni, Laura Carvalho
de Gige, Luiz Antonio de Aguirre Souza, MANOEL FERREIRA DE SOUZA,
Mariangela de Vito Balbi, Omar Barreiros, Yara Inamoto e Aracy Rodrigues
Teruel
Apelado: Estado de São Paulo
Interessados: Aparecido Inácio Ferrari de Medeiros e Sindsaúde - Sindicato
dos Trabalhadores Públicos da Saúde No Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 43827
Incidente de cumprimento de sentença – Mandado de
segurança
coletivo
impetrado
pelo
Sindsaúde
–
Inadmissibilidade da execução individual – Extinção –
Caso em que a execução deve ser também coletiva para que
não seja ajuizado número enorme de execuções, para que
haja eficiência, celeridade, economia processual e para
evitar decisões conflitantes – Recurso improvido.
Trata-se de cumprimento individual de sentença proferida em
mandado de segurança coletivo impetrado pelo Sindicato dos trabalhadores Públicos
da Saúde do Estado de São Paulo Sindsaúde/SP, para pagamento de GASS em
atraso, requerida pelos servidores Antônio Guerra Figueira, Aracy Rodrigues
Teruel, Elza Duran, Estefano Perez, Ida Josepina Tamião Pascoal, Izaura
Ribeiro Barioni, Laura Cavalho de Gige, Luiz Antonio de Aguire Souza,
Manoel Ferreira de Souza, Mariangela de Vito Balbi, Omar Barreiros,
Sebastião Silveira Yara Inamoto contra a Fazenda Pública do Estado de São
Paulo FESP, requerendo o pagamento da GASS, da forma indicada no mandado
de segurança coletivo 0008854-87.2001.8.26.0053.
O Sindsaúde se manifestou, a fls.192, relatando que iniciou a
execução coletiva do julgado e que, em audiência de conciliação realizada em 10 de
agosto de 2017, restou acordado junto à Procuradoria do Estado que a execução
prosseguisse de acordo com a listagem de autores apresentada na inicial da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017291-70.2019.8.26.0053 -Voto no 43827
3
demanda, diante da pendência de trânsito em julgado de recurso que tem por objeto
a abrangência do título judicial a todos os servidores da categoria. Ainda, em
audiência realizada em 21 de fevereiro de 2019, ficou decidido que 'trata-se de
execução coletiva e, como tal, todas as questões referentes ao cumprimento da
execução serão decididas nestes autos e valerão para todos os incidentes de
cumprimento de sentença”, pedindo que fossem declaradas extintas as execuções
promovidas de forma individual.
A execução foi julgada extinta (fls. 216) pela juíza Cynthia
Thome, com fundamento no art. 924, I, c.c. art. 330, III do CPC.
Insatisfeitos,
apelam
os
recorrentes,
insistindo
no
cumprimento individual da sentença.
Recurso tempestivo e não contrariado.
A ilustrada Procuradoria de Justiça apresentou parecer no
sentido do não provimento do recurso (fls. 275).
É o relatório.
Cinge-se a controvérsia em saber se os recorrentes
poderiam ou não ingressar com execução individual do que restou decidido
no mandado de segurança coletivo impetrado pelo Sindsaúde.
Entendeu o magistrado que, na hipótese, não deveria
haver execução individual, devendo todas as questões serem decididas na
execução coletiva, para evitar decisões conflitantes e que a satisfação
ocorresse em momentos distintos, levando em conta o acordo parcial firmado
entre o Sindsaúde e a Fazenda.
Os recorrentes se insurgiram contra essa decisão,
alegando que o agravo de instrumento no 2164114-97.2015.8.26.0000
estendeu a GASS a todos os aposentados e pensionistas, sejam filiados ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017291-70.2019.8.26.0053 -Voto no 43827
4
não ao Sindicato de Classe.
Ainda, sustentaram que houve interposição de recurso
especial que prontamente foi inadmitido pelo Tribunal, havendo o trânsito
em julgado, que atinge a todos os aposentados e pensionistas, filiados ou não
ao Sindicato, podendo a decisão do agravo ser executada de pronto, pois não
houve concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto pela FESP ao
STJ.
Verifica-se que, de fato, esta Turma deu provimento ao
agravo apresentado pelo Sindicato para o fim de determinar que os efeitos da
sentença se estendessem a todos os associados, independentemente da data
da associação. Entretanto, esse acórdão ainda não transitou em julgado.
Na ação coletiva ajuizada pelo Sindicato, houve
conciliação parcial entre o Sindicato e a fazenda, realizando-se concessões
por ambas as partes, ante o elevado número de associados.
Assim, como já restou assentado na ação principal,
melhor que a execução se dê de forma coletiva, com vistas a se assegurar a
prestação da tutela jurisdicional, a segurança jurídica e se atender ao
interesse público.
Não há dúvida que que o sistema processual brasileiro se
construiu sobre pilares privatistas, sendo, em geral, as ações individuais.
Entretanto, a jurisprudência vem dando nova interpretação às regras
processuais vigentes, com vistas a se adequar à realidade fática, garantir a
celeridade e economia na prestação do serviço, assim como a igualdade de
tratamento para todos os jurisdicionados.
Não há dúvida de que as demandas repetitivas vêm
crescendo, sobrecarregando o Judiciário, que não tem condições de dar conta
do volume expressivo de demandas ajuizadas, e abrindo espaço para que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017291-70.2019.8.26.0053 -Voto no 43827
5
ocorram respostas conflitantes e equivocadas, tornado a justiça lenta,
desigual, insegura e custosa.
Assim, para tornar o serviço mais eficiente, melhor que
as questões sejam decididas de forma coletiva, como no caso do mandado de
segurança coletivo impetrado pelo Sindicato da Saúde, não se admitindo a
execução individual se a execução decorrente dele tem natureza coletiva.
A Constituição Federal, em seu art. 8o, III, prevê que o
sindicato deve defender os direitos e interesses coletivos ou individuais da
categoria, inclusive questões judiciais e administrativas, não fazendo
qualquer ressalva às execuções dos créditos reconhecidos.
Tratando-se
de
caso
de
substituição
processual,
desnecessária se mostra a autorização dos substituídos, como vem decidindo
os Tribunais Superiores.
As ações coletivas vistam a atender às demandas
padronizadas, não fazendo qualquer sentido as restringi à fase de
conhecimento, sob pena de se perder a economia e o dinamismo obtidos na
fase de conhecimento.
No caso, a obrigação de fazer vem sendo cumprida de
forma coletiva, tanto que os recorrentes não exigem seja cumprida a
obrigação de fazer, mas apenas o pagamento dos valores em atraso, estando
o cumprimento da sentença individual, da forma proposta, fora do âmbito do
interesse coletivo que é tutelado pelo mandado de segurança coletivo.
Não há dúvida de que há necessidade de expedição de
ORPV, individualizando-se os créditos com indicação dos beneficiados, o
que deu ensejo à necessidade de distribuição de incidentes de cumprimento
de sentença.
Entretanto, referido fato não desnaturou a coletividade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017291-70.2019.8.26.0053 -Voto no 43827
6
da execução, tanto que foram realizados acordos relativos à forma de
distribuição, de correção do crédito, listas de preferências, que seriam
desconsiderados caso admitido este incidente, na forma como proposto.
Verifica-se que grande parte da execução foi solucionada
de forma coletiva, o que significa que os cálculos individualizados que
foram apresentados pelo sindicato têm uma origem comum.
Evidentemente, que o ajuizamento coletivo da execução
gera eficiência e isonomia, implica em economia, celeridade e redução dos
atos processuais.
Nem se diga que haveria restrição ao acesso ao
Judiciário, pois o sindicato representa a recorrente, e os direitos da mesma
estão sendo por ele defendidos.
Como bem observou o julgador: “A tutela coletiva veio
para satisfazer a efetividade do processo, que só se concretizará com a
efetividade da execução. Evita-se que apenas alguns recebam o benefício em
prejuízo dos que aguardam o Sindicato satisfazer o interesse da categoria,
bem como que sejam proferidas decisões conflitantes, garantindo a
pacificação social”.
A execução coletiva vem assegurada pelo estabelecido
no art. 98 do Código de Defesa do Consumidor, mostrando-se correta a
execução promovida pelo Sindicato.
Mantém-se, pois, a decisão de primeiro grau, em seus
exatos termos e por seus próprios fundamentos.
Dessarte nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica